Tribunal: TJSP
Processo: 0000609-15.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (escalada e rompimento de obstáculo) – Condenação – Recurso defensivo – Materialidade e autoria delitivas perfeitamente comprovadas – Confissão corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório – Relevância da palavra da vítima em delitos patrimoniais – Qualificadoras bem delineadas – Condenação mantida – Penas adequadamente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (escalada e rompimento de obstáculo) – Condenação – Recurso defensivo – Materialidade e autoria delitivas perfeitamente comprovadas – Confissão corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório – Relevância da palavra da vítima em delitos patrimoniais – Qualificadoras bem delineadas – Condenação mantida – Penas adequadamente fundamentadas – Maus antecedentes – Reincidência – Confissão – Regime fechado de rigor – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000609-15.2016.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante MESSIAS
DE JESUS REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000609-15.2016.8.26.0101 -Voto no 8839
2
Apelação Criminal no 0000609-15.2016.8.26.0101
Apelante: Messias de Jesus Reis
Apelado: Ministério Público
Comarca de Caçapava
Voto no 8839
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado (escalada
e rompimento de obstáculo)
Condenação

Recurso
defensivo

Materialidade
e
autoria
delitivas perfeitamente comprovadas
Confissão
corroborada pelas demais provas produzidas sob o
crivo do contraditório
Relevância da palavra da
vítima em delitos patrimoniais
Qualificadoras
bem delineadas
Condenação mantida
Penas
adequadamente
fundamentadas

Maus
antecedentes Reincidência Confissão Regime
fechado de rigor
Impossibilidade de substituição
da pena privativa de liberdade pela restritiva de
direitos Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Messias de Jesus Reis contra a r. sentença de fls. 113/118 que
julgou a ação penal procedente e o condenou ao cumprimento da
pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 13 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, por
incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal.
Inconformada com a r. sentença, recorre a
Defesa pugnando pelo afastamento das qualificadoras (fls. 125/129).
O recurso foi contrarrazoado pelo Ministério
Público (fls. 134/135) e a douta Procuradoria de Justiça manifestou-
se pelo não provimento do apelo (fls. 142/144).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000609-15.2016.8.26.0101 -Voto no 8839
3
É o relatório.
Messias de Jesus Reis foi denunciado como
incurso nas penas do artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal,
porque teria, no dia 23 de agosto de 2015, durante a madrugada, na
Rua Doutor Pereira de Matos, no 401, centro, cidade e Comarca de
Caçapava, subtraído para si, mediante rompimento de obstáculo e
escalada, a quantia em dinheiro de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais), pertencente a Celso Guilherme Marques.
Consta da exordial que Messias, mediante
escalada, subiu no telhado do estabelecimento comercial da vítima,
danificando-o para ter acesso ao interior do imóvel. Ato contínuo,
apoderou-se da quantia em dinheiro e fugiu do local, mas acabou
identificado pelas imagens da câmera de segurança. Sendo possível
sua identificação.
Eis o que restou apurado na fase administrativa.
Com efeito, a materialidade e a autoria do
delito restaram incontestes e estão demonstradas pelo boletim de
ocorrência (fls. 04/05), pelo relatório das investigações com as
imagens da câmera de segurança (fls. 06/09), bem como pela prova
oral trazida aos autos, tanto que e sequer foram objetos de
impugnação pela Defesa.
O recorrente, em Juízo, admitiu ter subido no
telhado, que fica a uma altura de aproximadamente cinco metros,
mas negou ter danificado as telhas. Confirmou a subtração do
dinheiro.
A vítima, em Juízo, confirmou os termos da
denúncia. Relatou que há um duto de ventilação no telhado por onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000609-15.2016.8.26.0101 -Voto no 8839
4
o acusado acessou o imóvel, arrebentando o exaustor e o telhado,
mas que arrumou o exaustor e o telhado no dia dos fatos para evitar
maiores danos ao estabelecimento. Afirmou que o telhado ficava a
cerca de sete metros do chão.
Ressalte-se que a palavra da vítima em
crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade,
reveste-se de relevante valor probatório. No presente caso, a
declaração da vítima constitui contribuição relevante para elucidação
dos fatos.
Confira-se:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA
VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Quanto ao
sistema de valoração das provas, o legislador brasileiro adotou o
princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz,
extraindo a sua convicção das provas produzidas legalmente no
processo, decide a causa de acordo com o seu livre convencimento, em
decisão devidamente fundamentada. 2. Ainda que não apontada,
efetivamente, nenhuma outra prova para dar suporte à acusação, a
não ser o depoimento da vítima prestado no inquérito policial e
ratificado em juízo, é plenamente admissível que, dependendo do
contexto probatório produzido nos autos, desde que haja coerência e
harmonia, essa prova seja utilizada validamente como fundamento
único para condenar o réu.” (STJ - HC no 100.909/DF; Quinta Turma
- Rel. Min. Laurita Vaz; DJe 08/05/2008 não grifado no original).
Neste contexto, não prospera a pretensão da
combativa Defesa de afastar as qualificadoras relativas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000609-15.2016.8.26.0101 -Voto no 8839
5
rompimento de obstáculo e à escalada. Isso porque, em que pese, via
de regra, ser necessário laudo pericial para atestá-las, as demais
provas obtidas mostram-se firmes no sentido de que o réu precisou
escalar ao menos a parede do imóvel para acessá-lo e de que houve
arrombamento do telhado e do exaustor para tanto.
Assim
também
a
jurisprudência
dessa
C. 4a Câmara
de Direito Criminal, que entende possível a configuração de tais qualificadoras quando suficientemente
demonstrado por outros meios de prova, o que de fato ocorreu no
caso sub judice.
Destaca-se:
“APELAÇÃO
-
FURTO
QUALIFICADO

RECONHECIMENTO
DA
FORMA
TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS (...) APELAÇÃO

FURTO QUALIFICADO DIMINUIÇÃO DA PENA AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA

AUSÊNCIA
DE
LAUDO
PERICIAL
-
IMPOSSIBILIDADE CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO DA VÍTIMA
COMPROVAM
O
ROMPIMENTO
DO
OBSTÁCULO

SISTEMA
TRIFÁSICO
DE
FIXAÇÃO
DA
PENA

INDIVIDUALIZAÇÃO
E
MOTIVAÇÃO
DA
REPRIMENDA

FIXAÇÃO
DE
FORMA
FUNDAMENTADA - PUNIÇÕES DENTRO DOS LIMITES LEGAIS
ESTABELECIDAS ATÉ DE FORMA MÓDICA - DOSAGEM QUE NÃO
MERECE REPAROS - RECURSO NÃO PROVIDO (...) RECURSO
IMPROVIDO”.
(TJ-SP

Apelação
Criminal
no 0001705-82.2016.8.26.0548; 4a Câmara Criminal
Rel. Ivana
David; j. 19.06.2018).
Ainda,
conforme
bem
salientado
na
r. sentença, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000609-15.2016.8.26.0101 -Voto no 8839
6
“(...) de acordo com a vítima, fora esta
obrigada a reparar o telhado e o exaustor de sua residência ainda no
mesmo dia do furto para evitar que o forro de gesso fosse danificado
pela chuva, de modo que inexistentes vestígios a serem periciados.
Neste contexto, inadmissível o afastamento
da qualificadora, pois a prova oral supriu a falta exame pericial para
comprovação de rompimento de obstáculo, nos termos do artigo 167
do Código de Processo Penal”.
Destarte, a condenação do apelante, nos
termos da r. sentença, era mesmo medida de rigor.
No tocante à dosimetria da pena, não há
qualquer reparo a ser feito.
Tendo em vista as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal, notadamente os maus antecedentes
(proc. no 4057-98.2013
fl. 100), além da presença de duas
qualificadoras, adequadamente fixada a pena-base em 02 anos e
08 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.
Na segunda fase, a circunstância agravante
da reincidência (proc. no 442-13.2007
fl. 99) foi compensada
integralmente com a atenuante da confissão espontânea. Em que
pese o entendimento deste Relator de se tratar a reincidência de
circunstância preponderante, conforme previsto artigo 67 do Código
Penal, mantém-se por ausência de recurso ministerial.
Na
terceira
fase,
ausentes
causas
de
aumento e de diminuição de pena, as sanções de 02 anos e 08 meses
de
reclusão
e
pagamento
de
13 dias-multa,
anteriormente
estabelecidas, tornaram-se definitivas.
Diante
da
reincidência
e
dos
maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000609-15.2016.8.26.0101 -Voto no 8839
7
antecedentes do apelante, o regime fechado mostra-se o mais
adequado para prevenção e reprovação do crime, nos termos do
artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
CRIMINAL

FURTO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES
ABSOLVIÇÃO
DIANTE
DA
INSIGNIFICÂNCIA,
CRIME
IMPOSSÍVEL
OU
ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA IMPOSSIBILIDADE
(...) PENA FIXADA COM CRITÉRIO E ATÉ BRANDURA, POIS A POSSE
DA RES IMPLICA CONSUMAÇÃO
OS MAUS ANTECEDENTES
JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA PENA E A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
É PREPONDERANTE SOBRE A CONFISSÃO PARCIAL
REGIME
FECHADO JUSTIFICADO
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP

Apelação no 0000558-59.2018.8.26.0545; 4a Câmara de Direito
Criminal Rel. Euvaldo Chaib; j. 10.09.2020).
“APELAÇÃO
CRIMINAL

FURTO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES
(...) Momento
consumativo do furto que se dá com a inversão da posse

Desnecessidade da posse mansa e tranquila Precedentes do STJ e
STF Condenação mantida Dosimetria Fixação da pena-base no
mínimo legal Desacolhimento Sanção corretamente fixada acima do
mínimo legal, em razão dos maus antecedentes e da reincidência
ostentados pelos agentes Inexistência de 'bis in idem' Consideração
de condenações distintas para majorar as expiações na primeira e
segunda fases da dosimetria Precedente Abrandamento do regime
prisional Desacolhimento Circunstâncias judiciais desfavoráveis e
reincidência que determinam a fixação do regime inicial fechado,
consentâneo aos fins da pena
Recursos desprovidos.” (TJSP

Apelação no 0040661-75.2017.8.26.0050; 4a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000609-15.2016.8.26.0101 -Voto no 8839
8
Criminal Rel. Camilo Léllis; j. 27.05.2020).
É certo que o quantum de pena aplicada não
autoriza, por si só, regime mais benéfico, quando outros elementos
referentes ao crime praticado e condições pessoais do condenado,
devidamente avaliados pelo juízo da condenação, recomendam o
cumprimento inicial da pena em regime mais severo, como é o caso
dos autos.
Pelos
mesmos
motivos,
inviável
a
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
Por fim, o pleito da Defesa para arbitramento
e expedição da Certidão de Honorários deve ser formulado no juízo de
origem.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso defensivo, mantida, na íntegra, a r. sentença
recorrida.
ROBERTO PORTO
Relator